Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Tem amparo legal decreto de prisão preventiva em crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, se há elementos no sentido de que o paciente tinha por incumbência não somente o de armazenamento de drogas, mas, também, o de vendê-las a terceiros, no âmbito de grupo que traficava substâncias entorpecentes em larga escala no Distrito Federal; bem como em razão de o paciente ter fugido a abordagem policial, a demonstrar, nesta fase do processo a necessidade do cerceamento de sua liberdade provisória para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
2. A pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, por si só, não justifica a soltura do paciente, que atualmente conta com 22 (vinte e dois) anos de idade e não comprovou possuir qualquer co-morbidade, não se enquadrando nos grupos prioritários previstos na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
3. Ordem denegada.